Tribunal: TJDFT
Processo: 0745326-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA E EM ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor autônoma e de modo preferencial para a satisfação de crédito referente a honorários contratuais.
2. O negócio jurídico celebrado entre o mandante (parte) e o mandatário (advogado) não pode produzir eficácia na esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público, devedora do mandante. 2.1. O destaque de parte do valor do crédito principal para o pagamento dos honorários apenas possibilita o depósito direto em favor do advogado, nos moldes do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.
3. A expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, para a satisfação do crédito principal, com o destaque de parte da quantia para depósito direto em favor do advogado, não pode ser confundida com a inadmissível hipótese de fracionamento das respectivas ordens de pagamento. 3.1. É expressamente vedado o parcelamento do crédito para a satisfação autônoma dos honorários previstos em negócio jurídico, nos moldes do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.2. O enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal é inaplicável à hipótese, pois diz respeito a situação diversa, envolvendo apenas os honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e desprovido.